Tribunal: TCU
Processo: 041.830/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2555/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensão militar exarados pelo Comando do Exército; Considerando que, em deliberação consubstanciada no Acórdão 6073/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, o Tribunal concedeu o registro tácito dos atos apreciados no processo e encaminhou os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para adoção dos procedimentos necessários à revisão de ofício do ato de reversão da pensão de Glenio Carvalho de Souza em favor de Cristina Castro Lucas de Souza e Lisia Castro Lucas de Souza (ato no 17098/2017), ante indícios de que o cálculo do benefício no posto de general de divisão poderia estar incorreto; Considerando que, em cumprimento à deliberação, a AudPessoal realizou os procedimentos conducentes à revisão de ofício, propondo considerar legal e conceder registro ao aludido ato (peças 40-41); Considerando que o Ministério Público igualmente concluiu pela ausência de ilegalidade no ato em questão, propondo, contudo, apenas arquivar o processo sem deliberar novamente pela legalidade e pelo registro, diante do fato de que o registro tácito já fora concedido ( Acórdão 6073/2022-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que, após exame da documentação apresentada pelo órgão cadastrador da pensão, restou evidenciado que o militar falecera por acidente de serviço no posto de coronel, contando mais de 30 anos de serviço, sendo-lhe corretamente concedida promoção post mortem para o posto de general de brigada; e Considerando, portanto, que a pensão militar calculada no posto de general de divisão encontra-se regular; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", em arquivar os presentes autos visto que não se materializaram os indícios de irregularidade do ato 17098/2017, então apontados no Acórdão 6073/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 041.830/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristina Castro Lucas de Souza (XXX.017.391-XX); Cristina Castro Lucas de Souza (XXX.017.391-XX); Ivanilda Alves Ferreira (XXX.227.134-XX); Ivonete de Araujo Alves (XXX.950.904-XX); Lisia Castro Lucas de Souza (XXX.449.504-XX); Lisia Castro Lucas de Souza (XXX.449.504-XX); Maria Daria de Meneses Dantas e Barros (XXX.355.834-XX); Maria Jose Alves Cesar da Silva (XXX.951.034-XX); Maria de Fatima de Meneses Sobrinho (XXX.370.798-XX); Rosemary Araujo Alves (XXX.929.834-XX); Silvia Regina Alves (XXX.404.884-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Carlos Giotto Figueiredo Santoro Filho (24.920/OAB-DF) e Manuela Felix Maia (47265/OAB-DF), representando Lisia Castro Lucas de Souza; Carlos Giotto Figueiredo Santoro Filho (24920/OAB-DF) e Manuela Felix Maia (47265/OAB-DF), representando Cristina Castro Lucas de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.